Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-66.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Anterior demanda, entabulada entre as mesmas partes, decorrente de idêntica relação securitária. Recurso distribuído e julgado pela E. 6a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Colenda Corte. Determinação de remessa à Turma Julgadora

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Anterior demanda, entabulada entre as mesmas partes, decorrente de idêntica relação securitária. Recurso distribuído e julgado pela E. 6a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Colenda Corte. Determinação de remessa à Turma Julgadora competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010674-66.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A, são apelados DENIS RICARDO DE
MORAES LUIZ, CARLOS CÉSAR LUIZ, FABIANI REGINA LUIZ DE MOURA,
JACIRA CINTRA HENSEL e EDILAINE CRISTINA LUIZ BERTANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do Apelo e
determinaram a redistribuição à Colenda 6a Câmara de Direito Privado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-66.2019.8.26.0127 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1010674-66.2019.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S/A
Apelados: Denis Ricardo de Moraes Luiz
Interessado: Manoel Luiz (Espólio)
Voto n. 48.015
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Anterior demanda, entabulada entre as mesmas partes, decorrente
de idêntica relação securitária. Recurso distribuído e julgado pela
E. 6a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o
julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno desta Colenda Corte. Determinação de remessa
à Turma Julgadora competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA
REDISTRIBUIÇÃO.
1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
PROCEDENTE quanto ao pedido de indenização por danos morais, pela a r.
sentença de fls. 167/172, da lavra da MMa Juíza de Direito Leila França
Carvalho Mussa e de relatório adotado, “para condenar a parte ré ao
pagamento da importância de R$ 25.000,00 em virtude dos danos morais,
devidamente corrigido a partir desta data até o efetivo pagamento, incidindo
juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula
54 do E. STJ” (fl. 172). No que toca ao pleito cominatório, a demanda foi
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dado o reconhecimento da
perda superveniente de objeto.
Recorre a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-66.2019.8.26.0127 -Voto no
3
Consoante as razões de fls. 175/184, busca o provimento recursal
para que, reformada a r. sentença, seja a demanda julgada improcedente.
Sustenta, em síntese, que “não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar
o abalo moral alegado pelo Apelado e confirmado pela r. sentença, haja
vista, repete-se, que a quebra de equipamento hospitalar é fato imprevisível e
ainda foge da seara de atuação e responsabilidade da operadora de saúde.
O mesmo com relação a disponibilidade de agenda do médico assistente. No
mais, é de se destacar que o cancelamento e adiamento da cirurgia foram
devidamente e tempestivamente comunicados ao Apelado, tanto que este
narra em sua exordial que, avisado, não chegou a dirigir-se ao nosocômio.
Não fosse suficiente, muito embora a parte autora argumente pela existência
de danos morais, estes não foram comprovados nos autos, ressaltando-se
que nem mesmo qualquer prejuízo à sua saúde foi demonstrado” (fl. 180).
Requer, por fim e a título subsidiário, a minoração do importe indenizatório
fixado a título de compensação de lesão moral, argumentando que a cifra
estipulada é desproporcional e ensejará locupletamento ilícito da parte
adversa.
O apelo foi processado, sem resposta.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta conhecimento por esta Câmara.
Observa-se que a relação jurídica tratada na presente demanda
entre a operadora INTERMÉDICA e o segurado MANOEL LUIZ, ora
falecido (fl. 118) já foi objeto de deliberação por parte de órgão fracionário
deste E. Tribunal.
Segundo consta do sistema informatizado desta Corte, as partes
já litigaram em anterior ação condenatória, autuada sob o no
1007459-19.2018.8.26.0127, da qual se extraiu recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-66.2019.8.26.0127 -Voto no
4
distribuído e julgado pela Colenda 6a Câmara de Direito Privado, sob relatoria
do Dr. Rodolfo Pellizari. A propósito, o v. Acórdão editado foi assim
ementado: “Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
(custeio de cirurgia vascular) cumulada com pedido de indenização por
dano moral. Sentença de procedência dos pedidos, fixada a indenização
por dano moral em R$ 50.000,00. Inconformismo da ré. Dano moral.
Caracterização. Parte autora portadora de insuficiência arterial crônica
associada a diabetes mellitus, com quadro de infecção crônica agudizada
em progressão para membro inferior, precisando de procedimento de
urgência, e ter atrasado o atendimento por seu plano de saúde, o que
culminou em 4 amputações sucessivas num período de 2 meses, causando
sequelas permanentes e graves (lesão se iniciou no dedão do pé, sendo
necessário amputar até a altura do joelho). Sofrimento intenso e
profundo no caso concreto, com alterações no bem-estar psicofísico que
ultrapassaram os aborrecimentos comumente experimentados no
cotidiano da vida moderna. Quantum indenizatório. Redução de R$
50.000,00 para R$ 20.000,00. Quantia suficiente para compensar o
sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e
alertar o fornecedor sobre a necessidade de buscar alternativas para
evitar a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos. Sentença
reformada. Recurso provido para reduzir a indenização por dano moral
para R$ 20.000,00” (Apelação Cível no 1007459-19.2018.8.26.0127, Rel.
Rodolfo Pellizari, j. 02.04.2019).
Dados tais parâmetros de compreensão, há clara prevenção da E.
6a Câmara de Direito Privado para apreciação do presente recurso, à luz do
artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que estabelece: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010674-66.2019.8.26.0127 -Voto no
5
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
3. Diante de todo o exposto, é o caso de não conhecimento do
apelo, com determinação de remessa dos autos à Colenda 6a Câmara de
Direito Privado.
NÃO
SE
CONHECE
DO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Donegá Morandini
Relator